Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-74.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-74.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE CANDIDO DE CARVALHO CARNELOS 93196458172 - CNPJ: 36.284.451/0001-45 (APELANTE), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 839.366.372-53 (ADVOGADO), RAFAELA GRACIELE GREGORIO - CPF: 046.197.291-32 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ELAINY CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 066.864.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO JÁ QUITADO. ERRO OPERACIONAL.
INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 385/STJ.
AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de títulos já quitados, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a indenização por dano moral decorrente de protesto de títulos quitados;

(
ii
) saber se a existência de outras negativações posteriores afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e abrange os riscos inerentes à atividade, inclusive erros internos como a duplicidade de boletos, configurando fortuito interno.

4. A Apelada comprovou o pagamento tempestivo dos débitos, sendo inegável o protesto indevido em data posterior, o que enseja o reconhecimento de dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
.

5. A aplicação da Súmula 385 do STJ foi afastada, pois as inscrições em nome da
a
pelada são posteriores aos protestos, inexistindo restrição preexistente à época do ilícito.

6. O valor fixado em R$ 4.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com a jurisprudência da Corte para hipóteses similares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de título já quitado configura dano moral presumido
.
2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando não há inscrição preexistente à época do ilícito. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade
e
proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 99, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; STJ,
AgRg
no
AREsp
62.355, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27.06.2013; STJ, REsp 1.210.097, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.05.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais julgada
procedente par
a:
a) declarar a inexistência dos débitos que ensejaram os protestos; b) determinar o cancelamento definitivo dos referidos protestos; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária; e d) condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
Apelante
pugna pela
concessão
do benefício
da justiça gratuita. No mérito, sustenta a inexistência de dano moral, alegando que as consultas de crédito realizadas pela autora seriam "artificiais". Argumenta, principalmente, a aplicação da Súmula 385 do STJ, aduzindo que a Apelada possuía outras negativações preexistentes à data da propositura da ação (03/09/2024). Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos, destacando que os protestos indevidos ocorreram em 2021, época em que seu nome estava limpo, e que as negativações apontadas pela Apelante são posteriores (2023/2024), não se aplicando a Súmula 385 do STJ. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante para fins de processamento deste recurso, considerando a documentação apresentada (declaração de inatividade da empresa e ausência de declaração de imposto de renda), que, por ora, milita em favor da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC
, com a ressalva de que possui efeitos
ex
nu
nc.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da Apelante pelo protesto indevido de títulos já quitados e à configuração de danos morais, bem como a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e o
quantum
indenizatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Restou incontroverso nos autos que a Apelada efetuou o pagamento pontual das parcelas referentes à compra de produtos (vencimentos em abril e maio de 2021), conforme comprovantes anexos à inicial. Da mesma forma, é incontroverso que a Apelante levou os títulos a protesto em maio e junho de 2021, mesmo após o pagamento.

A própria Apelante,
na
contestação e nas razões recursais, admite a ocorrência de "erro sistêmico" e duplicidade na emissão dos boletos. Contudo, o erro interno não exime o fornecedor de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o protesto
indevido de título ou a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, pois a lesão decorre do próprio fato ofensivo à honra e ao nome do consumidor.

A tese central da Apelante reside na aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que a Apelada possuía outras negativações no momento do ajuizamento da ação (2024).

A Súmula 385 do STJ dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Para a aplicação do referido verbete sumular, a preexistência deve ser analisada em relação àdata do fato danoso (o protesto indevido), e não à data da propositura da ação judicial. O objetivo da súmula é evitar que alguém que já possua a fama de "mau pagador" seja indenizado por uma nova negativação.

No caso em tela
, o
s protestos indevidos realizados pela Apelante ocorreram em05/05/2021e08/06/2021
, enquanto a
s negativações apontadas pela Apelante como "preexistentes" datam de2023 e 2024(conforme documentos de ID 177666445 e análise correta da sentença).

Portanto, ao tempo do ato ilícito praticado pela Apelante (2021), a Apelada não possuía restrições em seu nome. O fato de a consumidora ter contraído dívidas dois ou três anos
após
sofrer o protesto indevido não tem o condão de apagar o dano moral sofrido no momento da violação de seu direito em 2021. O dano cristalizou-se no momento do protesto indevido.

Ademais, o fato de a ação anterior no Juizado Especial ter sido extinta sem resolução de mérito não altera a cronologia dos fatos materiais. O ilícito ocorreu em 2021, momento em que a autora gozava de idoneidade creditícia.

Logo, afasto a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No que tange ao valor da indenização, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à compensação da vítima, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A sentença fixou o valor em R$ 4.000,00
, que não se mostra
excessivo
, pois está
até mesmo abaixo da média aplicada por este Tribunal em casos análogos
.

Entretanto, em observância à proibição da
reformatio in pejus
(uma vez que apenas a parte Ré apelou visando a redução ou exclusão, e o pedido de majoração da Autora foi feito em via inadequada de contrarrazões, sem recurso adesivo), mantenho o valor fixado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de
10% para

15%

sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026